Tribunal: TJSP
Processo: 2159363-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Fixação de honorários periciais em R$ 9.900,00. Inconformismo da parte ré. Hipótese impugnada não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/15. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação de modo a possibilitar a adoção da tese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Fixação de honorários periciais em R$ 9.900,00. Inconformismo da parte ré. Hipótese impugnada não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/15. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação de modo a possibilitar a adoção da tese de taxatividade mitigada fixada pelo A. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520-MT). RECURSO NÃO CONHECIDO.